Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707485-08.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYRTON RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS PARA RECRUDESCER A PENA-BASE. VIABILIDADE. SÚMULA 27 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, ‘caput’, primeira parte, também do Código Penal, à pena somada de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais. II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão se limita à possibilidade de aplicação de uma ou mais das qualificadoras reconhecidas na sentença para recrudescer a pena-base, na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir: 3. Na espécie, verifica-se que a Autoridade sentenciante reconheceu, expressamente, a presença das qualificadoras previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal. 4. Conforme Súmula 27 do TDJTF – “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.” 5. Nesta senda, presentes três qualificadoras, possível reservar uma delas (concurso de agentes) para tipificar a modalidade mais gravosa do crime, e as demais (escalada e rompimento de obstáculo) serem utilizadas para negativar as circunstâncias do crime. IV. Dispositivo: 6. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que as qualificadoras sobejantes utilizadas para aumentar a pena na primeira fase são inerentes ao crime de furto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Assim, se existe mais de uma qualificadora no crime de furto, como no caso (concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo), é plenamente possível considerar uma ou mais delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, enquanto a sobejante qualificará o crime. (...) Ocorre que, diferentemente do alegado pela Defesa, o concurso de agentes, a escalada e o arrombamento não são elementares do tipo penal em questão (furto), tanto que são elencadas como qualificadoras nos incisos I, II e IV, do § 4o, do artigo 155 do Código Penal. (...) Nesta senda, presentes três qualificadoras do furto, reservo uma delas (concurso de agentes) para tipificar a modalidade mais gravosa do crime, utilizando as demais (escalada e arrombamento) para negativar as circunstâncias do crime” (ID 67288218). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, também não há ilegalidade a ser sanada, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020